Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI No 9.514/97. ARTIGOS 26 A 33. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. VÍCIOS NO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Expostos os motivos de fato e de direito que fundamentam o pleito de reforma da r. sentença apelada, repele-se a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

2. O art. 1.011 c/c o art. 932 do CPC/15 possibilita que o Relator resolva monocraticamente o recurso em demandas envolvendo matérias decididas pelos Tribunais Superiores em julgamento de recursos repetitivos ou em súmulas.

3. O caso em apreço não se inclui entre as hipóteses legais supracitadas, razão pela qual não há falar em provimento monocrático do recurso nos termos em que pretendido pela parte recorrente, impondo-se a apreciação da insurgência pelo eg. Órgão Colegiado.

4. A Lei no 9.514/97 dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel. Nos artigos 26 a 33 da referida Lei estão elencados os procedimentos de cobrança, purgação da mora e de consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor.

5. Expedidas as intimações para os endereços constantes dos autos, não houve a notificação dos Devedores por se encontrarem em local incerto e por haverem se mudado, de acordo com diligências realizadas em dias e horários diversos, devidamente certificadas pelo Oficial responsável pelas notificações.

6. Quanto às referidas certidões, sobre elas milita a presunção de veracidade das informações prestadas, não bastando o mero depoimento de testemunha em juízo, desprovido de outros elementos de prova, para afastar as declarações exaradas pelo Oficial incumbido da notificação dos Autores, tampouco para concluir pela sua nulidade.

7. Além das infrutíferas tentativas de intimação dos Devedores, inclusive por meio de edital, o preposto da Requerida entrou em contato com os Apelantes, via endereço eletrônico apontado nos autos, para informá-los sobre a existência da dívida, a possibilidade de satisfação dos débitos e eventual consolidação da propriedade do imóvel pela Credora, com a alienação do imóvel em leilão.

8. Desde junho de 2019, os Devedores vinham reiterando pedidos de concessão de prazo para pagamento de débitos em atraso. Contudo, apesar de conseguirem descontos em multas e prorrogações de vencimentos, não cumpriram as obrigações assumidas.

9. As mencionadas tratativas eram realizadas mediante o endereço eletrônico indicado pelos Autores, por meio do qual houve a intimação deles sobre os leilões a serem realizados, com a indicação do portal eletrônico em que ocorreriam.

10. Nos contatos com a Credora, em momento algum os Devedores se insurgiram quanto às cobranças realizadas ou sobre o procedimento adotado visando à consolidação da propriedade fiduciária pela Apelada. De fato, restou evidenciada a ciência inequívoca dos Apelantes quanto às providências a serem tomadas pela Empresa, bem como foram observados os dispositivos legais quanto às intimações, não havendo que falar em nulidade.

11. No edital de leilão eletrônico houve a expressa referência ao direito de preferência que assistia aos Devedores, nos termos em que faculta o § 2o-B do art. 27 da Lei n. Lei no 9.514/97. Contudo, não foi exercido o direito que lhes assistia, tampouco esclarecido se eles foram impedidos de exercer tal faculdade.

12. Apesar de alegarem a ausência de oportunidade para purgar a mora, em momento algum os Recorrentes evidenciaram o real interesse no pagamento da dívida, tampouco contestaram o valor do débito.

13. Em que pese o entendimento perfilhado pelo c. STJ, no sentido da obrigatoriedade da intimação pessoal acerca da realização do leilão extrajudicial, a mesma Corte Superior posiciona-se pela ausência de nulidade se ficar demonstrada a ciência inequívoca do ato a ser realizado.

14. Conclui-se que os Autores/Apelantes não conseguiram comprovar suas alegações, no sentido de que teria havido nulidade no procedimento de consolidação da propriedade em favor da Credora Fiduciária, tampouco no de arrematação do imóvel, não se desincumbindo do ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15.

15. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.